Tribunal: TJDFT
Processo: 0009208-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009208-95.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Retornem os autos à douta Presidência, conforme determinação de ID: 32060400. A petição de ID: 40310789 será analisada posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 14 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador